Tribunal: TJDFT
Processo: 0749803-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: CONSELHO ESPECIAL Número do processo: 0749803-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: DEISE WEBER ROCHA OTTONI EXECUTADO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Relator: Desembargador TEÓFILO CAETANO Vistos etc. Considerando o teor da impugnação apresentada pela União, notadamente defronte às preliminares de incompetência absoluta, inadequação da via eleita e de litispendência que içara, diga a exequente, em 05 (cinco) dias, consoante exige o contraditório substancial que pauta o devido processo legal (CPC, art. 10). Outrossim, proceda a Secretaria, consoante outrora determinado[1], às anotações, comunicações e retificações cabíveis no tocante à composição passiva do executivo, fazendo constar a União como parte executada, nos termos da emenda[2] apresentada pelo exequente. Cumpridas essas diligências, tornem os autos conclusos para a resolução da impugnação apresentada. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de maio de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Decisão de ID 68921274 (fl. 244). [2] - Petição de ID 66734406 (fls. 231).